Tribunal: TJDFT
Processo: 0715495-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715495-03.2025.8.07.0000 DECISÃO Intimada (id. 77099342) a se manifestar se permanece o interesse no julgamento do agravo de instrumento, tendo em vista o julgamento do AGI 0707771-45.2025.8.07.0000 (ac. 2.045.770) e a decisão proferida pelo Juízo a quo no id 238596339 – autos principais, a recorrente deixou transcorrer in albis o prazo concedido – 77695647. Destaca-se que o ac. 2.065.828 julgou a matéria referente à penhora incidente sobre o veículo - MMC Eclipse Cross. Prejudicados, portanto, os recursos pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento e interno. Informe-se a Juízo a quo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2026 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator